Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUTOR/EMBARGANTE. FIADOR. GARANTIDOR FIDEJUSSÓRIO. MATÉRIAS DE DEFESA. REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL. REVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA INTERSEÇÃO NO CONTRATO PRINCIPAL. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. EXAME. JULGAMENTO CITRA PETITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUALIFICAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR/EMBARGANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA ESTRANHA AO ALCANCE DA EXECUÇÃO E A SER FORMULADA EM VIA PRÓPRIA. DESOBRIGAÇÃO COM EFEITO RETROATIVO. INVIABILIADADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. APELO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.